Tribunal: STF
Processo: HC 258383
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu extensão de efeitos de ordem concedida no HC 185.913.



2. O recorrente questiona o silêncio da decisão quanto às alegações de nulidade trazidas na inicial, que permitiriam a extensão dos efeitos.



II. Razões de decidir



3. Não se caracterizou o desacerto da decisão impugnada, uma vez que não há identidade de situações entre o corréu e o requerente.



4. As alegações de nulidade de trânsito em julgado de sentença condenatória devem ser arguidas perante o Juízo competente, e não trazidas, per saltum, ao Supremo Tribunal Federal.



III. Dispositivo e tese



5. Recurso desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 650.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 236.755 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 6.3.2024.